Tribunal: TJDFT
Processo: 0012297-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 1.056 DO CPC. INAPLICÁVEL. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS QUE SE MOSTRARAM INFUTÍFERAS ANTERIORMENTE NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 921, III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional.
2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
3. O título extrajudicial que dá lastro à execução, no caso, é a nota de crédito comercial, a qual é regida pela Lei n. 6.840/80, bem como pelo Decreto-Lei n. 413/69. O prazo prescricional pertinente ao ajuizamento de ações contra o executado (aceitante do título) é de 3 (três) anos, conforme se extrai dos teores do art. 44 da Lei 10.931/04 e do art. 70 da LUG (Lei Uniforme de Genebra).
4. Decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos, após a retomada automática do prazo prescricional, com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, ocorre a prescrição intercorrente.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de incidente de assunção de competência no 1604412/SC, definiu que a disposição do art. 1.056 do Código de Processo Civil incide apenas nos casos em que o feito se encontrava suspenso na data de entrada em vigor da nova Lei processual (Lei n. 13.105/2015), o que não é o caso dos autos, uma vez que a suspensão ocorreu já na vigência do atual Diploma Processual.
5. Não suspende, nem interrompe, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora.
6. Não ocorre a violação ao Princípio da Não Surpresa quando verificado que a parte foi intimada acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 5o do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.